Tribunal: STF
Processo: RE 131739
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO - CAMPO PROPICIO. O
PREQUESTIONAMENTO PRESSUPOE A ADOÇÃO DE TESE PELO ÓRGÃO PROLATOR DA
DECISÃO ATACADA. HÁ DE TER ORIGEM EM MANIFESTAÇÃO EXPLICITA DO
COLEGIADO SOBRE O TEMA JURIGENO VEICULADO NO RECURSO. A ANALISE
CONTIDA, UNICAMENTE, EM VOTO VENCIDO, MOSTRA-SE IRRELEVANTE. O
SILENCIO DA MAIORIA NÃO E PASSIVEL DE SER AFASTADO PELO FATO DE O
DISSIDENTE HAVER ESGRIMIDO O TEMA, ISTO NA DECLARAÇÃO DE VOTO JUNTADA
AOS AUTOS. ENTENDIMENTO DIVERSO IMPLICA A CONSAGRAÇÃO DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO, PRESUMINDO-SE REFUTADA A MATÉRIA DE
DEFESA.